Tribunal: TJES
Processo: 5010416-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010416-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010416-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA

AGRAVADOS: ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA e FERNANDA RODRIGUES RUELA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. CARÊNCIA CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO IMEDIATA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento e indenização, que reconheceu o adimplemento dos autores conforme tutela anteriormente deferida, afastou a exigibilidade de amortização imediata do saldo devedor em razão de cláusula de carência de 60 meses e determinou a abstenção de cobranças indevidas, assegurando a rematrícula da estudante em curso de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de amortização imediata do saldo devedor e a cobrança de encargos diante da alegada inadimplência dos autores; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que garante a continuidade do financiamento estudantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia acerca da inadimplência e da exatidão dos valores cobrados demanda dilação probatória, especialmente diante da realização de perícia contábil em curso, o que impede conclusão definitiva nesta fase processual.

4. A manutenção do financiamento estudantil encontra amparo na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável, consistente na interrupção do curso superior da agravada.

5. O perigo de dano milita em favor dos agravados, pois a perda de semestres letivos configura prejuízo concreto e de difícil reparação.

6. O prejuízo alegado pela instituição financeira possui natureza patrimonial e é reversível, podendo ser compensado ao final da demanda, caracterizando
periculum in mora
inverso.

7. A tutela provisória pode ser revista ou revogada após a instrução probatória, o que preserva o equilíbrio entre as partes até o esclarecimento definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de amortização imediata do saldo devedor é indevida quando há necessidade de dilação probatória. 2. A manutenção de tutela de urgência para assegurar financiamento estudantil é cabível quando demonstrados probabilidade do direito e risco de dano acadêmico irreparável. 3. O
periculum in mora
inverso autoriza a preservação da medida quando o prejuízo do devedor é mais grave que o risco patrimonial do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 296 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009390-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/04/2025; TJMS, AI nº 1413651-70.2024.8.12.0000; TJSP, AI nº 2188173-37.2024.8.26.0000; TJRS, AI nº 5197866-81.2024.8.21.7000; TJES, AI nº 039199000041.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA
(Id. 14551964), visando à reforma da decisão interlocutória (Id. 70775967) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação revisional de contrato movida por
ANTONIO FERNANDO TAVARES RUELA e FERNANDA RODRIGUES RUELA,
i) reconheceu o cumprimento da obrigação pelos autores nos moldes da tutela anteriormente deferida, afastando a exigibilidade de amortização imediata do saldo devedor em razão da cláusula contratual de carência de 60 meses e ii) determinou que a instituição financeira se abstenha de exigir valores indevidos e reconheceu que eventuais encargos moratórios decorrem da mora da própria cooperativa no repasse do crédito, renovando a tutela de urgência para assegurar a rematrícula da requerente no curso de Medicina
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da rescisão contratual fundamentada na inadimplência dos autores; (ii) que a manutenção da decisão lhe causa prejuízo patrimonial ao compelir a manutenção de crédito para devedores contumazes; e (iii) a inexistência de mora por parte da instituição financeira, sendo legítimas as cobranças efetuadas.

Assim, pleiteia, além da reforma da decisão, a atribuição de efeito suspensivo à insurgência recursal, para sustar imediatamente a eficácia da decisão de primeiro grau.

Em decisão inserida no ID 14780367, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos recursais, mostra-se necessário tecer considerações acerca do retrospecto do processo originário até a prolação da decisão interlocutória objeto da presente insurgência.

Cuida-se, na origem, de
Ação Revisional de Contrato Bancário, Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Antonio Fernando Tavares Ruela e Fernanda Rodrigues Ruela
em face do
SICOOB AC CREDI
. Narram os autores que contrataram financiamento estudantil para o curso de Medicina da requerente Fernanda (UNESC - Polo Colatina), mas alegam a incidência de juros abusivos, falha no dever de informação e a imposição de “venda casada” de seguro prestamista. Pleitearam, liminarmente, autorização para depósito judicial de 30% do valor da mensalidade estudantil.

O juízo
a quo
, em decisão de ID 27047795, havia deferido a tutela de urgência para autorizar o pagamento da verba incontroversa (30%) com a continuidade do contrato.

Interposto o agravo de instrumento nº 5006981-58.2023.8.08.0000 pela instituição financeira, esta Segunda Câmara Cível, à unanimidade,
deu provimento ao agravo
para reformar a decisão e indeferir a medida.

O fundamento principal foi a existência de alegações genéricas de abusividade que demandavam dilação probatória, não sendo possível impor ao banco o recebimento de valor diverso do pactuado nesta fase inicial.

No curso do processo, a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato, impossibilitando a rematrícula da estudante.

Diante da mudança fática e da demonstração de que a cessação do crédito obstaria a continuidade do ensino superior, o magistrado de piso deferiu nova tutela de urgência incidental.

A ordem determinou o
reestabelecimento do contrato de financiamento
nos moldes originalmente avençados em 48 horas, condicionando a eficácia da medida à quitação, pelos autores, de eventual montante em aberto em 15 dias.

O SICOOB interpos o agravo de instrumento nº 5009390-70.2024.8.08.0000 alegando preclusão e inadimplência dos agravados.

O recurso foi
conhecido e desprovido
por este Colegiado, corforme ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E DO NORDESTE MINEIRO LTDA contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário, consignação em pagamento e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Antonio Fernando Tavares Ruela e Fernanda Rodrigues Ruela. A decisão recorrida deferiu tutela antecipada de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de financiamento estudantil da parte autora até o final do processo, condicionando a medida ao pagamento integral das parcelas contratadas e da eventual dívida em aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida afronta a preclusão decorrente de julgamento anterior de agravo de instrumento que havia indeferido pedido semelhante; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do financiamento estudantil da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão não se configura, pois o novo pedido formulado pela parte autora possui fundamento diverso do anteriormente analisado. O primeiro pleito referia-se à possibilidade de pagamento parcial das parcelas sob alegação de abusividade dos juros, enquanto o novo pedido buscou o restabelecimento do contrato em sua integralidade, com base na impossibilidade de arcar com os custos da mensalidade do curso de medicina sem o financiamento estudantil. 4. A decisão recorrida fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade dos estudos da parte autora, sem prejuízo à instituição financeira, pois condiciona a manutenção do contrato ao pagamento integral das parcelas contratadas e da eventual dívida em aberto. 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela antecipada de urgência, diante da demonstração da probabilidade do direito da parte autora à manutenção do contrato até decisão definitiva e do perigo de dano irreparável, representado pelo risco de interrupção do curso superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A preclusão não impede a apreciação de pedido de tutela antecipada de urgência quando este se baseia em fundamentos fáticos distintos dos já analisados em decisão anterior. 2. A concessão de tutela antecipada de urgência para restabelecimento de contrato de financiamento estudantil é possível quando demonstrada a probabilidade do direito da parte autora e o risco de prejuízo irreparável, desde que condicionada ao pagamento integral das parcelas contratadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5009390-70.2024.8.08.0000; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; data 22/04/2025)

Portanto, restou decidido que não houve preclusão, pois o novo pedido baseava-se em fundamentos distintos (manutenção da educação vs. abusividade de juros). O acórdão enfatizou a preservação da continuidade dos estudos sem prejuízo financeiro imediato ao banco, já que a manutenção foi condicionada ao pagamento integral das parcelas contratadas.

Na origem, ao ser requerido cumprimento da tutela urgência outrora deferida, os autores alegaram que a cooperativa descumpriu a ordem ao exigir amortização imediata do saldo devedor e cobrar juros decorrentes de sua própria mora no repasse do crédito.

O juízo de origem proferiu nova decisão reconhecendo o
cumprimento da obrigação pelos autores
conforme documentos de ID 69184089. A decisão afastou a exigibilidade de amortização imediata em virtude da
cláusula contratual de carência de 60 meses
e reconheceu que os encargos incidentes nas mensalidades decorreram da mora exclusiva do banco, proibindo cobranças indevidas sob pena de multa.

Foi justamente em face deste prouncimamento que foi interposto o presente recurso.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal orbita em torno da decisão que reconheceu o adimplemento dos requerentes, vedou cobranças imediatas de amortização (respeitando a carência contratual) e renovou a ordem de rematrícula institucional.

A instituição financeira agravante sustenta que a inadimplência dos autores autoriza a rescisão e a cobrança integral dos débitos, sob pena de sofrer grave lesão patrimonial.

Cinge-se a controvérsia a aferir se permanecem presentes os requisitos para a manutenção da proteção judicial à estudante, enquanto pende a instrução probatória para apurar a exatidão da dívida.

Ab initio
, sublinhe-se que a continuidade do contrato de financiamento estudantil objeto da lide já foi apreciada e ratificada por esta Colenda Câmara no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5009390-70.2024.8.08.0000
. Conforme relatoado, naquela oportunidade, o acórdão assentou que a preclusão não impedia o exame de novos fundamentos fáticos e que a manutenção do financiamento era possível quando demonstrada a probabilidade do direito à continuidade dos estudos.

Nesse passo, ante a evidência da irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da interrupção de situações consolidadas, deve o julgador agir com a cautela necessária. A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que o risco ao devedor envolvendo direitos fundamentais, como a educação, sobrepõe-se ao risco meramente patrimonial do credor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS DEVEDORES NA POSSE DO IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO AOS AGRAVADOS. VISLUMBRADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RISCO AO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
. CRÉDITOS CEDIDOS. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. ANÁLISE PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requer a presença de dois requisitos cumulativos, quais sejam: A) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
II. Ao deferir a tutela pleiteada pelos agravados, o juízo a quo consignou que, embora o agravante "tenha agido em conformidade com a legislação que regula o procedimento administrativo de consolidação da propriedade de imóvel alienado fiduciariamente, cuja discussão, aliás, não caberia nestes autos, não há como se desconsiderar a existência de ação declaratória visando exatamente a nulidade da garantia fiduciária", emergindo daí a probabilidade do direito do agravado. Já o perigo de dano encontra respaldo na conjuntura de que a medida expropriatória seja irreversível. III. Assim, presentes os requisitos, é de rigor a manutenção da decisão agravada, que concedeu aos agravados a tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque, tal medida, não acarreta risco ou dano a parte agravante.
(...) lV. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AI 1413651-70.2024.8.12.0000; Dourados; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 04/11/2024; Pág. 196)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
Demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a verossimilhança do direito alegado. Revisional lastreada em Cédula de Crédito Bancário e aditivos. Alegação de que os juros remuneratórios cobrados são abusivos, notadamente porque foram contados dias a mais no cálculo
. Planilha apresentada na execução de título extrajudicial pelas agravadas na qual os dias de atraso coincidem com o laudo pericial apresentado pelos devedores e diverge da notificação extrajudicial enviada pela própria exequente. Valor incontroverso, devidamente depositado judicialmente, que representa quase 90% do alto valor pretendido com a execução.
Imóvel dado em garantia que, ademais, é mais do que suficiente para garantir a satisfação integral do débito. Necessária maior cautela em razão da situação in concreto. Perigo de dano iminente, notadamente porque já Iniciado o procedimento de consolidação da propriedade. Suspensão do procedimento de consolidação da propriedade, pelo menos até decisão definitiva da ação de origem, que se mostra mais adequada e plausível, notadamente porque há discussão acerca da legitimidade dos altos valores cobrados. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil. Decisão reversível. Precedentes. Decisão reformada para que seja confirmada a tutela recursal deferida anteriormente
. Agravo provido, com observação. (TJSP; AI 2188173-37.2024.8.26.0000; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. Consolidação da propriedade com a credora fiduciária. Demanda revisional que questiona a existência do crédito que originou a consolidação. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizando a manutenção da posse do imóvel com a devedora fiduciante agravante. Decisão agravada reformada
. Recurso provido por decisão monocrática. (TJRS; AI 5197866-81.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins; Julg. 25/08/2024; DJERS 25/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AÇÃO REVISIONAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A dívida em questão decorre do Contrato de Financiamento com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, onde foi apurado inadimplemento. 2. A demanda revisional de origem levanta ocorrência de fato superveniente e abusividade das cláusulas pactuadas. 3. Ainda que, na espécie, a consolidação da propriedade seja mera consequência do inadimplemento e da aplicação da legislação específica, qual seja, artigo 26, da Lei n. 9.514/97, devem ser sopesados os direitos envolvidos, bem como aplicado o poder geral de cautela. 4. Ante a evidência da irreversibilidade dos prejuízos decorrentes da precipitada consolidação da propriedade do bem pelo credor, e da sua ausência caso temporariamente suspensos os atos expropriatórios, deve o Julgador agir com a cautela necessária a justa resolução da questão, principalmente em casos em que, como no presente, o valor do bem garantidor do crédito é superior a este, afastando o risco de dano ao credor.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 039199000041, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 26/08/2019)

No caso, observa-se que as alegações de inadimplência e a exatidão das cobranças efetuadas pelo SICOOB são matérias que demandam densa dilação probatória. Para o deslinde da controvérsia, foi realizada na origem a
prova pericial contábil
, a cargo de perito judicial nomeado. Sem o crivo da perícia técnica, não era possível aferir se os valores exigidos pela cooperativa extrapolam o originalmente avençado ou se desrespeitam o prazo de carência de 60 meses expressamente pactuado, mostrando-se, assim, acertada e prudente a decisão vergastada.

Quanto ao perigo de dano, este milita inequivocamente em favor dos agravados. A interrupção do financiamento ou a manutenção de cobranças que impeçam a rematrícula da requerente acarretaria a perda de semestres letivos no curso de Medicina, configurando dano acadêmico concreto e de difícil recomposição.

Em contrapartida, o prejuízo alegado pelo Agravante, embora relevante, possui natureza estritamente patrimonial. A manutenção da decisão agravada, que determina o restabelecimento do contrato nos moldes originalmente pactuados, assegura que, em caso de eventual procedência de seus argumentos ao final da demanda, o crédito poderá ser integralmente cobrado, acrescido dos encargos contratuais e legais.

Configura-se, assim, o denominado
periculum in mora
inverso
. O risco de dano irreparável decorrente da suspensão da decisão é muito superior àquele suportado pelo Agravante com a sua manutenção. A interrupção do percurso acadêmico da Agravada é um dano concreto e de consequências imediatas, enquanto o prejuízo do Agravante é passível de futura recomposição financeira.

Importante salientar, conforme precedentes citados, que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser revogada ou modificada caso a instrução probatória futura demonstre a improcedência das teses autorais (Art. 296, CPC).

Nesse contexto, a manutenção da decisão que reconheceu o adimplemento dos autores e proibiu cobranças de amortização prematura é medida que se impõe, preservando o equilíbrio contratual até que o laudo pericial esclareça os pontos de atrito contábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.